Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731870-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. contra a decisão que determinou a exibição de documentos, sob pena de multa, nos autos da produção antecipada de prova, processo n. 0708313-08.2022.8.07.0020, ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE SOBREIRA SASSE. A parte agravante alega, em síntese, que se trata de produção antecipada de prova com o fim de apresentação do contrato de seguro firmado entre as partes. Sustenta que o ônus da prova cabe à parte agravada, e que a sua inversão depende da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica processual. Defende o afastamento ou a redução do valor da multa aplicada, pois foi arbitrada em valor excessivo e não restou comprovado o descumprimento intencional da obrigação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca da majoração da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de exibir os documentos determinados na origem. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). O artigo 537, § 1o, do CPC, é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes e a sua periodicidade: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No caso dos autos, em sede de produção antecipada de prova (Art. 381 do CPC), foi determinada a apresentação da apólice e certificados individuais contratados pelo agravado, em seguida, em razão do descumprimento da obrigação pela agravante, a decisão agravada majorou a multa diária para o valor de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 60.000,00. Neste momento processual, o cotejo da multa fixada com o bem jurídico tutelado indica dúvida razoável acerca da compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa, inclusive com risco de gerar enriquecimento sem causa da parte contrária. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a agravante foi intimada para pagamento da multa aplicada, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores via Sisbajud. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. (...) 3. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1688530, 07273204620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator